Tribunal: TJES
Processo: 5018669-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018669-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MABEL CRISTINA DE JESUS MACHADO

APELADO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. INTEGRALIDADE. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. O regime da pensão por morte deve ser feito com base na legislação vigente à época do óbito, por força do princípio
tempus regit actum
. Precedentes do STF, STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018669-13.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MABEL CRISTINA DE JESUS MACHADO e outros

ADVOGADO : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ - OAB ES11095-A

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

As Apelantes pretendem a reforma da r. sentença que denegou a segurança pretendida pelas mesmas, visando ao reconhecimento do direito à integralidade da pensão por morte recebida em decorrência do falecimento de segurados policiais ou bombeiros militares entre as datas de 01.01.2004 e 15.03.2020.

Aduzem, em síntese, a aplicabilidade da Lei Complementar 943/2020, que instituiu a integralidade, sendo irrelevante que o óbito do segurado seja anterior à vigência da norma.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão.

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, o regime da pensão por morte deve ser feito com base na legislação vigente à época do óbito, por força do princípio
tempus regit actum.

Nessa linha, o STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum).
2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(RE 773752 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)

No mesmo sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI VIGENTE NO MOMENTO DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. ÓBITO DO SERVIDOR APOSENTADO APÓS A EC 41/2003, QUE PÔS FIM AO DIREITO À PARIDADE PARA SERVIDORES E PENSIONISTAS. EXCEÇÃO TRAZIDA PELO ART. 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Caso em que a ora recorrente impetrou Mandado de Segurança, na origem, com o objetivo de garantir a extensão à sua pensão de parcelas remuneratórias concedidas aos servidores da ativa, sob o fundamento de que o instituidor do benefício, falecido em agosto de 2006, faria jus à paridade remuneratória.

2. A Corte a quo entendeu que o writ não foi instruído com prova pré-constituída do direito supostamente violado. REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA NA PENSÃO POR MORTE EM CASO DE FALECIMENTO DO INSTITUIDOR POSTERIOR À EC 41/2003. ART. 3º DA EC 47/2005.

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum. Dito de outro modo, o fato gerador do pensionamento é o óbito do servidor, razão pela qual o regime jurídico aplicável ao benefício é aquele em vigor na data do falecimento.

(
omissis
)

(RMS n. 60.635/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO ESPECIAL REIVINDICADA POR FILHA DE EX-COMBATENTE. INCOMPETÊNCIA. HIPÓTESE DO ART. 482, II, DO CPC/1973 NÃO SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NO ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. CARACTERIZAÇÃO. BROCARDO TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE SE APLICAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO EX-COMBATENTE. DIREITO DA FILHA ORA RECONHECIDO. NOBRE APELO PROVIDO.

1. Registre-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 - devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça").

2. Cuida-se, na origem, de ação rescisória ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgara procedente a anterior Ação Rescisória n. 2005.0201000065-8, manejada pela União para desconstituir o acórdão prolatado nos autos da Ação Ordinária n. 98.0010807-6, na qual se havia reconhecido em favor da autora, ora recorrente, o direito à pensão especial decorrente da morte de ex-combatente (seu pai).

3. Na petição inicial desta segunda rescisória (ajuizada pela filha do ex-combatente), em nenhum momento se invocou como causa de pedir, expressa ou implicitamente, a incompetência da Corte regional de origem para processar e julgar a pretérita AR 2005.0201000065-8, motivo pelo qual não há como serem aplicados os princípios da mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia. Noutros termos, resulta inviável acolher esta segunda lide rescisória com lastro no art. 485, II, do CPC/1973, sob pena de se violar o primado da congruência, como desenhado nos arts. 128 e 460 do mesmo Codex.

Nesse sentido: AgRg na AR 4.079/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/6/2009; AgInt na AR 2.990/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/10/2017; AR 560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/4/2008.

4.
Na forma da jurisprudência do STJ, "o eventual direito à pensão militar deve ser aferido, à luz da legislação vigente, ao tempo do óbito de seu instituidor" (AgRg no REsp 1.359.872/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/6/2019). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 256.818/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 15/2/2013.

5. Na espécie, desponta caracterizada ofensa ao art. 485, V, do CPC/1973, haja vista que, a despeito de o ex-combatente ter falecido no interregno entre a promulgação da CF/1988 e o advento da Lei 8.059/1990, o acórdão ora recorrido, em desatenção ao brocardo tempus regit actum, decidiu a controvérsia a partir desta última lei, afastando, indevidamente, as diretrizes contidas no art. 7º, II, da Lei 3.765/1960, vigentes ao tempo do óbito do ex-combatente (falecido, repita-se, após a CF/1988 mas antes do advento da Lei 8.059/1990, que veio regulamentar o art. 53 do ADCT/1988).

6. "'As Leis 4.242/63 e 5.698/71, bem como o art. 53, II, do ADCT, cuidam de espécies diversas de benefícios concedidos aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial' (REsp 1.354.280/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/3/13)" (AgRg no REsp n. 1.349.583/PE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1/7/2013).

7. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, com a consequente rescisão do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem na anterior Ação Rescisória n. 2005.02.01.000065-8, restando, com isso, restabelecido o acórdão lançado nos autos da Ação Ordinária n. 98.0010807-6.

(REsp n. 1.749.603/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Em reforço, este e. TJES que, inclusive, possui entendimento sedimentado acerca da possibilidade de modificação da alíquota previdenciária, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o e. Supremo Tribunal Federal às pensões por morte aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, devendo a concessão obedecer a lei vigente à data do óbito.
2.
O direito adquirido em matéria previdenciária relaciona-se apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. Os servidores ativos, inativos e pensionistas não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, de forma que eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançá-los.
3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 08/Oct/2021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002450-94.2021.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ISENÇÃO – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO FUNDO – DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção. Aliás, a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C. 2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes.
3. A lei federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19), razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS. 4. Nesse contexto, é justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras. Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas. 5. Revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei complementar estadual n. 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º). 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Apr/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001655-25.2020.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

No caso em julgamento, considerando que a data do óbito dos segurados militares precederam a implementação do benefício perquirido pelas Impetrantes, ora Recorrentes, permanece hígida a r. sentença denegatória.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)